Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706198-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA LOURENCO BAHOUTH AGRAVADO: ENILDA MARIA PESSOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43880766) interposto por MARIANA LOURENÇO BAHOUTH contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ENILDA MARIA PESSOA em desfavor de VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado representada pela agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório combatido (ID 147431737 – autos de referência): Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ENILDA MAIRA PESSOA em face de VILLA REAL EVENTOS LTDA-EPP, em que frustrada a execução, e arquivado o processo por ausência de bens penhoráveis, a exequente apresenta pedido de desconsideração da personalidade jurídica, requerendo a concessão de tutela de urgência para arrestar o valor de R$41.244,42 nas contas da sócia da executada, nos seguintes termos: Em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado o bloqueio/arresto imediato do valor de R$ 41.244,42 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) em contas mantidas pela referida sócia, bem como, roga-se pela anotação de restrição de transferência em veículos registrados em nome desta, até a solução da lide ordinária, por ser a única medida de direito e justiça adequada para cessar imediatamente os danos que vêm causando à Exequente; O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Leia-se a respeito do “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não há evidência da certeza do direito alegado, notadamente porque o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora não foi julgado, de sorte que, nesta fase incipiente do incidente, uma vez que não houve juízo de admissão da desconsideração pretendida, não é possível atingir o patrimônio da sócia da executada, que não integrou a lide. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Por outro lado, a relação jurídica subjacente que originou esta demanda é de consumo, incidindo na espécie as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Deveras, as diversas tentativas mal sucedidas de se alcançar patrimônio da executada apto à satisfação do crédito da parte exequente encontram-se demonstradas nos autos (id 123274792), configurando suficientemente o requisito previsto no § 5o do art. 28 do CDC. De consequência, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e suspendo o curso do processo (art.134, §§1o e 3o, CPC). Comunique-se ao distribuidor para as anotações devidas. Inclua-se a sócia indicada na peça de id 146067674, com demais dados informados na certidão simplificada dos atos constitutivos da empresa executada (id 146067681) no polo passivo da demanda. Após, expeça-se mandado de citação para manifestação e requerimento das provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias (art.135, CPC/2015). Intimem-se. Inconformada, aduz a recorrente não estarem presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica de sua empresa, uma vez que, segundo defende, não houve o encerramento de suas atividades, tampouco má administração financeira, tendo ocorrido apenas uma queda na realização de eventos durante o período crítico da pandemia da COVID-19. Assevera encontrar-se na iminência de sofrer sérios e graves prejuízos em suas esferas moral e material em decorrência de ato atentatório ao direito consumerista. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que não seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Villa Real, representada pela agravante. A medida liminar foi indeferida (ID 44006987). Em contrarrazões, a agravada aduz preliminar de intempestividade do recurso e, caso superada, seu desprovimento (ID 45189647). Instada a manifestar-se sobre a preliminar, a agravante quedou-se inerte (ID 46636060). É o relato do essencial. Decido. Do cotejo do caderno processual, de fato, observa-se que o ato judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/1/2023 (ID 119060469 – autos de origem) e publicado no primeiro dia útil subsequente (27/1/2023), conforme atesta o impresso de ID 147654672 dos autos de referência. Verifica-se que o prazo recursal começou a fluir a partir do dia 30/1/2023, findando prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento no dia 17/2/2023. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista o transcurso de mais de quinze dias úteis até a interposição do recurso em 24/2/2023 (ID 43880766). Assim, a intempestividade impede o conhecimento deste recurso. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador